Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705504-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Henrique Botelho Rodrigues em face da r. decisão (ID 43681091) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de assistência médica domiciliar. Em sede liminar, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 43738647). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 162495860, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. O Recorrente, por sua vez, requereu o arquivamento do presente recurso (ID 48240533). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator